Tribunal: TJES
Processo: 5010535-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010535-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
16 DA LEI N° 10/826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– INEFICIENTES
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
NÃO CONFIGURAD
A
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).
Ainda, embora não configure reincidência, a realização de Acordo de Não Persecução Penal pelo paciente, em virtude da prática da conduta descrita no artigo 14, da Lei de Armas, também demonstra sua reiteração delitiva.

2.

Prudente a manutenção da prisão cautelar combatida, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.
3.

A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva diante de eventual condenação em regime prisional mais brando trata-se de prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida. Não somente, basta, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010535-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010535-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
16 DA LEI N° 10.826/03
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
INOCORRÊNCIA

– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVA
S
– INEFICIENTES
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
NÃO CONFIGURAD
A
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que

“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019).
Ainda, embora não configure reincidência, a realização de Acordo de Não Persecução Penal pelo paciente, em virtude da prática da conduta descrita no artigo 14, da Lei de Armas, também demonstra sua reiteração delitiva.

2.

Prudente a manutenção da prisão cautelar combatida, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.
3.

A tese de desproporcionalidade da prisão preventiva diante de eventual condenação em regime prisional mais brando trata-se de prognóstico incabível na via estreita do writ, embasado em futurologia que não pode ser admitida. Não somente, basta, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010535-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANDRE JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
ANDRÉ JORGE DE OLIVEIRA JÚNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, inexistência do perigo à ordem pública indicado no
decisum
guerreado, principalmente
“porque o processo nº 0010791-21.2019.8.08.0048, no qual o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, não transitou em julgado, pairando sobre ele a presunção de inocência”,
e também por ter sido celebrado ANPP nos autos de n° 0002743-34.2023.8.08.0048, não devendo constar como antecedentes criminais em desfavor do paciente.

Não somente, aduz a incompatibilidade da prisão preventiva com eventual condenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto, considerando a pena máxima prevista para o delito o qual o coacto fora denunciado – art. 16 da Lei n° 10.826/03.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas ao cárcere.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, observo que a decisão que manteve a medida cautelar em desfavor do suplicante foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do seu evidente risco de reiteração delitiva, principalmente tratando-se de réu que ostenta contra si condenação pela prática do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, além da realização de ANPP nos autos de n° 0002743-34.2023.8.08.0048, pela prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/03.

Não obstante os argumentos trazidos pela combativa defesa, entendo que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Isso porque, ainda que ostente condenação não transitada em julgado, relembro que é de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade".
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/ 3/2019)

Ademais, ainda que não configure reincidência, a realização de Acordo de Não Persecução Penal pelo paciente, em virtude da prática da conduta descrita no artigo 14, da Lei de Armas, também demonstra sua reiteração delitiva.

Corroborando às circunstâncias apontadas, como bem colocado pela douta Procuradoria de Justiça, há de se considerar
“os graves contornos do ilícito imputado na ação originária, que trata da posse de arma fogo de alto poder lesivo e significativa quantidade de munições de porte impacto”.

Diante do exposto, neste momento processual, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar combatida, diante da ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública.

Por fim, a tese segundo a qual a prisão provisória é desproporcional, uma vez que eventual condenação levaria à fixação de um regime prisional mais brando, havendo, nessa perspectiva, violação ao princípio da homogeneidade, trata-se de prognóstico incabível na via estreita do writ.

Não somente, basta, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por todo o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.